Tribunal: STF
Processo: HC 215594
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. A extensão de decisão, no caso de concurso de agentes (art. 580 do CPP), depende da similitude das condições pessoais. Requerente exercia liderança no esquema criminoso e foi condenado por cerca de outros seis delitos diversos, ao contrário do corréu. 3. Agravo desprovido.